Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010453-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (AGRAVANTE), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010453-25.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DO PACTO E DA PRÓPRIA DEMANDA EXECUTIVA – INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE EMBARGOS A EXECUÇÃO POR POSSÍVEL LITISPENDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 784, §1o, do CPC
-
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A distribuição da demanda executiva após o ajuizamento da ação de rescisão do contrato de compra e venda de soja, frente a teoria da imprevisão, como da ausência de contraprestação pela agravada não se considera como fato novo suficiente a legitimar a suspensão do pacto e da própria demanda executiva.

“A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução” (art. 784, §1o, do CPC)”,
além de que, para efeito de suspensão da exigibilidade do título, exige-se em sede de Embargos à execução, o preenchimento dos requisitos do artigo 919, §1o, do CPC.

Alegada litispendência da execução do contrato com ação de rescisão de contrato de venda e compra de soja proposta anteriormente. Não ocorrência. Ausência de identidade de ações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011921-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DROGARIA MELLIN LTDA - ME, L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, DROGARIA DROGA VIDA LTDA - ME, LUCAS MONTORO MELLIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo Tadeu Ossani
, contra decisão que na Ação de Rescisão de Contrato no 1000136-08.2021.8.11.0019, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, proposta em desfavor de
COFCO Internacional Brasil S.A.,
indeferiu pedido de reconsideração, deferiu emenda a inicial e afastou alegação de litispendência da presente lide com ação de execução movida pela agravada.

Aduz que tomou conhecimento de um “fato novo” consistente na distribuição da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” no 1000188- 04.2021.8.11.0019, ajuizada pela Agravada em 31/03/2021, lastreada no mesmo título objeto da presente Ação de Rescisão de Contrato.

Sustenta que
“diante da desnecessidade de oferecimento de Embargos à Execução”,
o que geraria litispendência, aditou a inicial da presente rescisão, nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil e postulou Tutela Cautelar para que fosse determinada a imediata suspensão do curso da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” no 1000188-04.2021.8.11.0019, bem como a suspensão da exigibilidade do “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 0005468-139”, com a necessária expedição de ofício ao SERASA e SPC de exclusão do nome do Recorrente dos Órgãos de Proteção ao Crédito com relação a dívida em discussão sobre o respectivo instrumento contratual.

Informa que o pedido foi indeferido ao fundamente de ausência de fatos novos, o que evidencia o descarto da decisão.

Ressalta que, inicialmente, a tutela cautelar na presente ação de rescisão de contrato foi indeferida sob o argumento de que as oscilações climáticas são previsíveis e que esta situação não permitiria aplicação da teoria da imprevisão. No entanto, a posterior distribuição da demanda executiva lastreada no mesmo contrato, é sim fato novo (artigo 296, CPC), máxime porque seu resultado “depende” da ação de Rescisão de Contrato, distribuída anteriormente por meio da qual busca a inexistência de relação jurídica sobre o mesmo objeto executivo (artigo 921, inciso I e artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC).

Destaca a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC à suspensão da demanda executiva, porque independentemente da aplicação da teoria da imprevisão, a pretensão de rescisão é plausível (probabilidade do direito), além de que a Agravada está exigindo obrigações do Agravante sem cumprir com a sua contraprestação (art. 476 do CC).

Reclama que o prosseguimento da demanda executiva, sem permitir que o Agravante exerça o regular exercício ao contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF), lhe ocasionou e ocasionará, prejuízo manifesto, porque implica na incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da iminente expropriação de bens.

A título de garantia do juízo (artigo 919, §1o, do CPC), em caução, oferta o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que corresponde a multa de 10% (dez por cento) do valor total do referido instrumento contratual, bem assim o imóvel rural objeto da Matrícula no 12.931, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, cujo valor de mercado é de aproximadamente R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), conforme laudo técnico.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a imediata suspensão do curso da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” no 1000188-04.2021.8.11.0019, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC e art. 921, I do CPC, bem assim a suspensão da exigibilidade do “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 0005468-139”, com a expedição de ofício ao SERASA e SPC para que procedam a exclusão do nome do Agravante dos Órgãos de Proteção ao Crédito com relação a dívida e a demanda aqui em discussão.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (id 94309496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010453-25.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca
o agravante a suspensão
do curso da “Ação de Execução
para Entrega de Coisa Incerta” no 1000188-04.2021.8.11.0019, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, bem assim da
exigibilidade do
“Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139”,

firmado com a agravada

COFCO BRASIL S.A,
ao argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação em razão do desequilíbrio contratual oriundo de

evento extraordinário e imprevisível – fortes chuvas-, que comprometeram a produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021.

No caso em exame, observa-se que, na verdade, o pedido de suspensão da exigibilidade do
Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139”,
formulado em sede de
tutela antecipada, foi indeferido na data de 23-03-2021, sem que o agravante se insurgisse contra, por meio do adequado recurso.

Aliás, ao indeferir o pedido, a decisão consignou que (
id 51330865 –na origem
):

“Como se percebe, a obrigação assumida pelo autor consistia na entrega da soja no período de 01/03/2021 à 10/03/2021, mesmo em caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior, perfeitamente previsível levando-se em consideração as variações climáticas relativas à agricultura.

Assim, ao menos nesta fase processual e fase de cognição o eventual excesso de chuva no período da colheita da safra atual de soja (safra 2020/2021) não possui o condão de retirada da estipulação em contrato celebrado pelas partes, não eximindo o autor do risco pela frustração do negócio.

Assim, no caso em espécie, em sede liminar, não se deve, de plano, aplicar a teoria da imprevisão já que a natureza da atividade produtiva é sujeita às oscilações climáticas, fenômenos naturais e econômicos. Desta feita, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas, ao menos em sede de cognição sumária, é fato previsível e usual na atividade agrícola e os riscos assumidos por ambas as partes era inerente à forma convencionada para o pagamento.”

Ocorre que o agravante deixou de recorrer do indeferimento da tutela de urgência e apenas formulou pedido de Emenda à Inicial, no qual postulou
reconsideração
que, como se sabe, não tem o condão de reabrir prazo para eventual recurso.

Destaca-se, a propósito, que a decisão recorrida consignou “
no que tange ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela provisória para suspender a exigibilidade do contrato objeto da presente demanda, saliento a inadequação da via eleita para tentar reformar a decisão, uma vez que a legislação processual prevê taxativamente os meios de impugnação judicial, dentre as quais não se inclui o pedido de reconsideração”.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Inventário. Inconformismo contra decisão que determinou exclusão de bem imóvel das declarações e plano de partilha, relegando a questão para vias ordinárias.
Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe prazo. Preclusão. Recurso não conhecido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2185004-47.2021.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso intempestivo –
Pedido de reconsideração que não interrompe, tampouco suspende o prazo para interposição de recurso - Decisão lesiva anterior – Decisão com cunho decisório é a primeira, de modo que caberia agravo de instrumento apenas em face da referida decisão - Preclusão temporal – Recurso não conhecido
”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057116-95.2021.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021)

Já no que diz respeito a “
Emenda a Inicial”
(id 54059481 na origem),
não procede
o argumento de que a distribuição da Ação de Entrega de Coisa Incerta no 1000188-04.2021.8.11.0019, pela
agravada COFCO
, constitui fato novo capaz de autorizar a suspensão do contrato e da própria execução.

Cm efeito, diferente do que defende o agravante, o resultado da demanda executiva não “depende” da ação de Rescisão de Contrato, ainda que distribuída anteriormente.

De igual modo, não procede o argumento do agravante de que seria desnecessário apresentar Embargos à Execução, sob pena de acarretar
litispendência entre as demandas
.

Assim é, porque o aditamento em sede de ação de Rescisão de Contrato não tem o condão de substituir os Embargos à Execução que constituem ação autônoma de caráter incidental, que tem como objeto a extinção da demanda executiva, esta última, por sua vez, se assenta no inadimplemento do contrato firmado entre as partes.

Por outro lado, a presente Ação de Rescisão, seu objeto, em síntese, é ver reconhecida a impossibilidade do agravante em horar o cumprimento do pacto, em razão do alegado desequilíbrio contratual oriundo de

evento extraordinário e imprevisível – fortes chuvas- e a falta de contraprestação pela agravada, o que demonstra a natureza distinta das demandas e, portanto, incabível o reconhecimento da litispendência.

A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando duas ações idênticas estão pendentes de julgamento.

Uma ação é idêntica à outra quando têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido. No caso, apesar das duas ações (de conhecimento e executiva) terem por fundamento o mesmo contrato (causa de pedir remota) e, na prática, as mesmas partes, não têm a mesma causa de pedir próxima, nem o mesmo pedido/objeto imediato, o que não se visualiza no caso em exame.

Ademais,
“A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução” ' (art. 784, §1o, do CPC)”,
além de que, para efeito de suspensão da exigibilidade do título, exige-se em sede de Embargos à execução, o preenchimento dos requisitos do artigo 919, §1o, do CPC.

Nota-se, portanto, que a
distribuição da demanda executiva lastreada no mesmo contrato objeto da presente ação de rescisão
, não tem o efeito de suspender seja o contrato quanto a demanda executiva, caso em que se mostra necessária a verticalização da matéria controvertida na origem.

Em razão do conjunto processado até o momento, não há como acolher o pedido de suspensão do trâmite da demanda executiva, de inexigibilidade do contrato, tampouco de exclusão do nome do agravante dos órgãos de restrição ao crédito, sem prejuízo, naturalmente, de reanálise pelo Juízo singular.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021